Tribunal: TJDFT
Processo: 0716634-08.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E RECEPTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. RECEPTAÇÃO. PRESENÇA DE DOLO. CONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL DA SENTENÇA. REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA.
1. A aplicação do princípio da insignificância só é possível quando presentes os pressupostos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica.
2. A reiteração na prática delitiva, notadamente por crimes patrimoniais, impede o reconhecimento do princípio da bagatela e a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pois a conduta reveste-se de alto grau de reprovabilidade.
3. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, ostenta especial relevância, principalmente quando corroborada com o depoimento de testemunha ocular.
4. No crime de receptação, segundo construção jurisprudencial, cabe ao acusado demonstrar que não tinha ou, pelo menos, que não poderia ter conhecimento da origem ilícita do bem apreendido em seu poder.
5. Inviável a desclassificação para a receptação culposa quando as circunstâncias do caso demonstram que o réu tinha plena ciência de que se tratava de objeto de crime, ficando evidenciado o dolo do agente.
6. Verificado erro material na sentença ao aplicar fração relativa à multirreincidência, é possível a correção de ofício.
7. Recurso parcialmente provido para promover correção de erro material na dosimetria da pena.